Tribunal: TJDFT
Processo: 0725896-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTA MORATÓRIA. MULTA CONTRATUAL. NATUREZAS DIVERSAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais deduzidos em desfavor dos apelantes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se há violação ao princípio da dialeticidade recursal, (ii) se configura bis in idem a cobrança do valor integral dos aluguéis vencidos, sem aplicação dos descontos de pontualidade, acrescido da multa moratória e (iii) se configura bis in idem a cumulação da multa moratória com a multa penal por rescisão antecipada do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As teses recursais que não impugnam especificamente as conclusões alcançadas pelo Juízo a quo violam o princípio da dialeticidade recursal e não devem ser conhecidas. Recurso conhecido em parte.
4. O desconto por pontualidade e a multa moratória são sanções com naturezas distintas, uma positiva e a outra, negativa, de modo que inexiste duplicidade na incidência da multa moratória sobre o valor integral dos aluguéis vencidos, sem a aplicação do desconto. Precedentes.
5. A multa moratória decorre da ausência de adimplemento oportuno das obrigações locatícias, ao passo que a multa penal compensatória decorre de rescisão antecipada do contrato de locação. Assim, é lícita a cumulação das duas penalidades, não caracterizando bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida.
___________
Legislação relevante citada: CPC, 1.010.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.691.091/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ. Acórdão 1741274 de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro De Oliveira na 7a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 1800601 de relatoria do Des. Mário-Zam Belmiro na 4a Turma Cível do TJDFT.